Tribunal: TJDFT
Processo: 0717408-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PACTO VERBAL. TESES CONFLITANTES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais, bem como por litigância de má-fé. Em seu recurso, suscita preliminares de nulidade de citação e de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o dano moral precisa ser demonstrado e que o recorrido possui outras inscrições no Serasa, o que afasta a reparação por danos morais. Pugna pela improcedência ou pela redução do valor da indenização. Requer ainda o afastamento da multa por litigância de má-fé.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50278566). Isento de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência financeira do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 50278572).
3. Nulidade de citação. A citação do requerido é válida. Além do AR de ID 41143466, o requerido compareceu em todos os atos processuais, não havendo que se falar em nulidade de citação. Além disso, o recorrente foi intimado dos documentos novos, conforme decisão de ID 41581683, e não se manifestou. Por fim, a certidão de ID 45106136 comprova a ciência do recorrente acerca do acórdão que cassou a sentença e que seria proferido novo julgamento. Rejeito a preliminar.
4. Ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrida atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
5. Os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes e para comprovar que o recorrente participou da relação de compra e venda do veículo objeto dos autos.
6. Todavia, o pacto entre as partes foi verbal e o único documento juntados aos autos é a procuração outorgando poderes ao recorrente, de modo que várias das demais alegações das partes não restaram comprovadas.
7. Se por um lado o recorrente não comprova a presença de um terceiro que teria a posse do carro e a responsabilidade pela quitação das parcelas, o recorrido também não comprova que seu nome foi inscrito no Serasa, que sofreu restrição de crédito, tampouco comprova os débitos no DETRAN.
8. Dessa forma, o dano moral não é in re ipsa e precisa ser comprovado. Da análise dos autos, é possível verificar que o negócio jurídico entre as partes evoluiu para uma celeuma capaz de tirar o sossego e a paz de espírito daquele que viveu na eminência de sofrer cobrança pelo descumprimento do pacto pelo recorrente, restando caracterizado o dano moral.
9. Todavia, considerando que o recorrido contribuiu para a situação em apreço ao repassar veículo financiado em seu nome para terceiro sem anuência do banco, reduzo a reparação por danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia suficiente para reparar a vítima.
10. Por fim, no que toca à má-fé, correta a sentença que lhe aplicou a multa, já que sua atuação nos autos se deu de maneira contraditória, sem trazer clareza ao negócio jurídico. Multa mantida.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para reduzir o valor do dano moral para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.